Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 3o, do CPC), o que não se verifica no caso em exame.

2. Nas hipóteses em que a ação é proposta contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato (art. 1o do Decreto no 20.910/32) e, nas sentenças proferidas em ação coletiva, o título executivo judicial prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado.

3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não se afastando a causa interruptiva, extinção de ação anterior, pois tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva (no caso, a decisão que reconheceu a necessidade de o julgado ser liquidado).

4. Proposto o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do prazo de dois anos e meio, inexiste prescrição a ser declarada.

5. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando acolhida a impugnação. No entanto, sem determinação do valor final devido, pois pendente de remessa dos autos à contadoria, a sistemática adotada pelo CPC para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte (art. 85, § 3o) inviabiliza a decisão da questão neste momento processual.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.